Tribunal: TJMT
Processo: 1024130-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024130-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), DEISY FATIMA BARROS - CPF: 453.067.451-72 (AGRAVANTE), BENEDITO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 412.036.071-72 (AGRAVADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM RESCISÓRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”, de modo que, não havendo qualquer justificativa para a falta de pagamento dos aluguéis, mesmo a despeito de ter sido o locatário notificado para regularizar a situação, é cabível o despejo liminar, observadas as exigências legais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEISY FATIMA BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo com Rescisória, c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos” (Proc. nº 1029500-85.2023.8.11.0041), contra a agravante, por BENEDITO DA COSTA MONTEIRO, deferiu pedido de despejo liminar da ré/agravante do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 126288081 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a concessão da medida liminar de desocupação do imóvel requer a presença cumulada de todos os requisitos dispostos no artigo 59, §1º da Lei de locações, o que não se verifica no caso concreto, afinal, o contrato locatício se encontra garantido por fiança.

Ademais, para a concessão da liminar, era indispensável que o autor oferecesse caução, pois a lei “estabelece ser necessária a caução de três alugueres vigentes ao tempo da ação de despejo para que se conceda, nas hipóteses ali previstas, providência liminar de desocupação do bem locado”.

Em outra frente, alega que o agravado “faltou com o dever de boa-fé contratual, causando ao agravante e toda a sua família dissabores resultantes da impossibilidade de plena utilização do bem alugado”, afinal, não realizou os reparos necessários no imóvel.

Discorre sobre a possibilidade de antecipação da tutela recursal, dizendo que, se a decisão for mantida, a agravante poderá ser retirada a força do local, e terá que interromper a atividade econômica que exerce no local.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (sic – cf. Id. nº 185305186).

A decisão vinculada ao Id. nº
187617186
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
188059184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a parte agravante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, análise dos dados informativos disponíveis no caderno processual realmente não demonstra indício mínimo de que a autora/agravante goza de capacidade financeira diversa daquela afirmada na petição inicial. As provas juntadas, cópia da sua carteira de trabalho (Id. 187471663) e extratos bancário (Id. 187471666) comprovam a hipossuficiência alegada.

Frente a essas considerações, tendo em vista que a agravante apresentou prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que há prova de situação excepcional a impossibilitar a agravante de custear as despesas processuais, porquanto, restou demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente cabível a concessão do benefício almejado.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Na presente ação, pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios.

As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese:

(...)

Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: (i) o oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel; e (ii) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia.

Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes (ID. 125451879), que se trata de locação para fim comercial com vigência fixada até 08.01.2027.

Ademais, consta no processo a notificação extrajudicial e protesto (ID. 125451881 e ID. 125451883), que demonstra a inadimplência da locatária.

Afere-se, ainda, a partir da análise do referido contrato, que houve, à época, a prestação de fiança no valor de 1 (um) mês de aluguel, garantia locatícia prevista no inciso I do art. 37 supracitado.

A despeito da existência da garantia acima indicada, bem como da leitura da limitação descrita no art. 59, §1º, a qual indica que o legislador entendeu por urgentes os casos de despejo fundado na ausência de pagamento apenas aqueles contratos desprovidos de garantia, registra-se que, no caso em análise, referido óbice há de ser superado.

Com efeito, existe discrepância entre o débito acumulado, qual seja R$ 5.068,72 (cinco mil, sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) e a caução prestada, no valor de R$ 1.300 (mil e trezentos reais), a qual não se mostra suficiente para a garantia da dívida.

Tal situação faz afastar o óbice à concessão da medida liminar, pois a teor de entendimento jurisprudencial já firmado pelos Tribunais pátrios, fica exaurida a garantia prestada quando seu valor for inferior ao inadimplemento locatício.

(...)

Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar postulada pela promovente.

Lado outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do citado art. 59.

1 - Ante o exposto, este Juízo DEFERE o pedido liminar (...)

O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “
conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de despejo liminar da agravante por entender que, “a caução prestada, no valor de R$ 1.300 (mil e trezentos reais), a qual não se mostra suficiente para a garantia da dívida”

De fato, as provas trazidas aos autos pelo agravado demonstram o inadimplemento dos aluguéis no período de março a julho de 2023, totalizando uma dívida de aproximadamente R$ 6.000,00, conforme faz prova o Contrato de Locação, e as Notificações Extrajudiciais enviadas no ano de 2022 e 2023 (Id.
188059188; 188059190 e 188059191)

O valor ofertado como caução (R$ 1.300,00) não é suficiente ao pagamento do valor total do débito, muito menos ao pagamento do valor de três aluguéis, como determina a legislação, uma vez que o aluguel mensal é no valor de R$ 1.500,00.

No caso, a prestação de caução se apresenta como medida absolutamente gravosa e desarrazoada, primeiramente porque, estando o locador privado da remuneração locatícia há vários meses, e sendo esta a sua única ou principal fonte de renda, sofrerá agravamento da situação prejudicial causada pelo inadimplemento com consequências econômicas ainda mais nocivas; depois, a concessão da medida de liminar, sob o enfoque o art. 300 do CPC, pode incluir a prestação de caução como providência meramente facultativa, e não obrigatória, conforme as especificações do caso concreto

Essas circunstâncias, com efeito, indicam, com grau mínimo de certeza exigido, que, à luz do art. 300 do CPC, a existência de relação jurídica contratual onerosa entre as partes realmente se constituiu, e, por outro lado, que as obrigações assumidas pelo locatório não foram cumpridas, instaurando crise ao ponto extremo de motivar a parte agravada a acorrer às barras da Justiça para suplicar o saneamento da situação de aparente fruição gratuita de seu imóvel pela agravante.

Por outro lado, foram dos quadrantes do art. 300 do CPC, admito que também os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei de Inquilinato, restaram satisfatoriamente preenchidos, notadamente a ocorrência do inadimplemento contratual, e, muito mais grave ainda, a frágil justificativa por parte da locatária refratária.

Conquanto nas imagens de conversas via “
WhatsApp
” aparentemente travadas entre as partes, o fato é que não houve movimentação mínima da agravante, não apenas desde a propositura da ação, mas a partir das notificações que lhe foram enviadas pelo agravado, no interesse da demonstração de que a locadora não lhe poderia retomar o imóvel por conta desta ou daquela razão juridicamente justificável.

Estando o locatário a desfrutar do imóvel e não havendo prova do pagamento dos aluguéis, tal situação, por si só, impede a continuidade da fruição gratuita em absoluta e unilateral prejuízo do locador, tornando cabível a restituição liminar do bem, pois, do contrário, o proprietário/locador continuará amargando prejuízo, com afetação à própria subsistência, já que muitos dependem exclusivamente da renda locatícia para sobreviver, e só ao final improvável do longo ciclo temporal de duração da demanda é que recobrará a posse do bem, devendo correr atrás de algum ressarcimento.

É possível o deferimento da tutela antecipada nas ações de despejo, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91, e, no caso, admito que referidas exigências estão satisfatoriamente demonstradas, com destaque para a atitude da agravante em relação ao problema crucial do inadimplemento dos aluguéis.

Observo, porém, que, como a ação está fundada na alegação de falta de pagamento dos aluguéis, deve ter incidência no caso a plenitude da regra do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), que dispõe que “
conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

Sendo assim, diante da prestação da caução em valor muito inferior ao determinado pela legislação manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024